Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO (TEMA N. 1170). NÃO APLICABILIDADE. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO QUE FIXADO PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária.

2. A questão posta do recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
4. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral.
5. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos delineados pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária, no caso dos autos, deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 5.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada.
6. E já que pelo acórdão reformou a decisão agravada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, deve ser acolhido o pedido dos agravantes para afastar a condenação ao pagamento dos honorários em favor da Fazenda Pública. 6.1. Não cabe inversão da sucumbência, tendo em vista que, se a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada, não há fixação de novos honorários, devendo o executado arcar somente com os honorários decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença, consoante dispõe a Súmula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.